Tribunal: STF
Processo: ADI 4467
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR NO DIA DA VOTAÇÃO. ART. 91-A DA LEI Nº 9.504/1997. REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.034/2009. ART. 47, § 1º, DA RES.-TSE Nº 23.218/2010. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO CONCOMITANTE DO TÍTULO ELEITORAL E DE DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INTERFERÊNCIA NO DIREITO AO VOTO. SUFICIÊNCIA DO DOCUMENTO OFICIAL COM FOTOGRAFIA. ADVENTO DA BIOMETRIA. ESVAZIAMENTO DA DISCUSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1. A inovação legislativa trazida pelo art. 91-A da Lei nº 9.504/1997, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009, a partir da qual exigida a apresentação concomitante do título eleitoral e de documento oficial com foto para identificação do eleitor no dia da votação, embora pensada para combater a fraude no processo eleitoral, instituiu óbice desnecessário ao exercício do voto pelo eleitor.



    2. Questão equacionada sob o viés do princípio da proporcionalidade, ante a suficiência de documento oficial com foto para identificação do eleitor, revelando-se medida adequada e necessária para garantir a autenticidade do voto.



    3. Com a imposição da apresentação dos dois documentos, alguns eleitores, regularmente alistados, seriam alijados de participar do processo eleitoral caso não estivessem portando o título eleitoral no dia da votação, com eventuais reflexos na soberania popular (CF, art. 14) e no processo democrático.



    4. O título representa a manifestação documental da qualidade de eleitor e tem sua utilidade, no momento da votação, direcionada à identificação da seção em que inscrito o eleitor, bem como à sua identificação pela mesa receptora (Código Eleitoral, art. 46, § 5º). Sua ausência, a teor do art. 146, VI, do Código Eleitoral, em absoluto prejudica o exercício pleno dos direitos políticos do eleitorado.



    5. Com o advento da biometria, a discussão quanto à inconstitucionalidade do art. 91-A da Lei nº 9.504/1997 perdeu força, mas não de todo esvaziada, uma vez mantida, alternativamente, a identificação pelo método tradicional, mediante apresentação de documento com foto, (i) para os ainda não cadastrados biometricamente – a meta para a totalidade dos eleitores foi estabelecida pela Justiça Eleitoral para 2022 –; (ii) para aqueles aos quais inviabilizada a biometria no dia da votação, por indisponibilidade momentânea ou ocasional do sistema ou impossibilidade de leitura das informações datiloscópicas do eleitor (impressão digital); e (iii) para o eleitorado geral, em situações excepcionais, como, v.g., nas eleições municipais de 2020, ante o cenário deflagrado pela pandemia da Covid-19.



    6. A análise da constitucionalidade do art. 91-A da Lei nº 9.504/1997 há de levar em consideração o aprimoramento dos mecanismos de garantia da segurança do voto, já conquistada pela sociedade sua autenticidade, mediante a identificação do eleitor pela biometria, bem assim, de forma secundária, por documento com fotografia, a afastar qualquer entendimento segundo o qual a ausência do título eleitoral, no momento da votação, impede o exercício do voto.



    7. Ação julgada procedente, confirmada a medida cautelar, para atribuir interpretação conforme à Constituição aos arts. 91-A da Lei nº 9.504/1997 e 47, § 1º, da Res.-TSE nº 23.218/2010, no sentido de que a ausência do título de eleitor no momento da votação não constitui, por si só, óbice ao exercício do sufrágio.